Tribunal: TJBA
Processo: 8002420-16.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002420-16.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DAVI ARAUJO JESUS DA SILVA Advogado(s): EMANUELE DA SILVA SANTANA AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR DOCUMENTOS. CONCESSÃO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça em ação indenizatória e determinou o recolhimento de custas iniciais. O agravante alegou e comprovou perceber renda líquida mensal de R$ 1.372,47 e requereu a concessão integral do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada comprova hipossuficiência econômica e autoriza a concessão da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso é cabível (CPC, art. 1.015, V). A presunção do art. 99, § 3º, do CPC é relativa. Contracheque e CTPS indicam renda líquida de R$ 1.372,47, o que demonstra impossibilidade de arcar com custas sem comprometer a subsistência. Aplica-se o art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e o art. 98 do CPC. A gratuidade suspende a exigibilidade de verbas de sucumbência (CPC, art. 98, § 3º). IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso provido para conceder gratuidade da justiça ao agravante. Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência do art. 99, § 3º, do CPC é relativa. 2. Comprovada renda incompatível com o recolhimento de custas sem prejuízo da subsistência, deve ser deferida a gratuidade (CPC, art. 98; CF/1988, art. 5º, LXXIV). 3. A concessão suspende a exigibilidade das verbas de sucumbência (CPC, art. 98, § 3º).” Legislação relevante citada (itálico): CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98; 99, § 3º; 1.015, V. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação, Proc. 0301330-39.2016.8.05.0080, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, publ. 17/06/2020; TJ-BA, Apelação, Proc. 0114048-42.2009.8.05.0001, Rel. Baltazar Miranda Saraiva, publ. 19/05/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento ° 8002420-16.2026.8.05.0000, oriundos da Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA que, tendo, como Agravante DAVI ARAÚJO DE JESUS DA SILVA como agravado TAM LINHAS AÉREAS S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2026 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA